Tribunal: STF
Processo: RHC 247504
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Prova da materialidade e indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Graziane Soares Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 779.811/SP (evento 66).



    A recorrente foi pronunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) (evento 11, fls. 11-18).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a inexistência de prova da materialidade delitiva, porquanto “o laudo necroscópico indicou que a morte se deu por causas naturais (choque hipovolêmico e hemorragia interna)”. Sustenta a precariedade da prova oral que amparou a sentença de pronúncia. Assevera a falta de provas da autoria do delito. Requer a impronúncia da recorrente (evento 71). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 98).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos 



    2. Verifica-se que, para considerar provada a materialidade, o Juízo sumariante amparou-se em diversos elementos de prova e não apenas no laudo pericial, ressaltando, principalmente, a prova oral produzida e demais provas coligadas aos autos. 



    3. A prova da materialidade delitiva, no crime de homicídio, pode ser realizada por outros meios que não o laudo pericial, afinal, nos termos do art. 182 do CPP. Precedentes 



    4. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    5. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, quanto à tese defensiva de ausência de prova da materialidade e de indícios da autoria para a pronúncia, destaco que o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito lá interposto, consignou que (evento 4, fls. 13-25):



    “Quanto aos requisitos da pronúncia, conclui-se que a materialidade do delito restou bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 25/33), auto de exibição e apreensão (fls. 34/36), laudo necroscópico (fls. 288/290) e laudos periciais (fls. 594/608, 610/613, 715/719 e 780/796). 



    Os indícios de autoria, por sua vez, estão presentes na prova oral produzida em juízo. 



    A prova foi assim considerada na r. sentença:



    “A testemunha Leandro Guelfi, policial militar, declarou que recebeu um chamado via COPOM para comparecer ao Hospital Santa Helena, em Santo André, acionado pela médica Dra. Paula, a qual afirmou que após remover a vítima Vanessa àquele hospital, GRAZIANE não soube passar o quadro clínico da paciente, tampouco explicar o que ocorrera durante o traslado, tendo a médica decidido consultar a identidade funcional de GRAZIANE, constatando que os dados por ele utilizados pertenciam a outra pessoa. Diante do relatado pela Dra. Paula, o depoente aguardou no hospital até a chegada de GRAZIANE na ambulância que trazia outro paciente. Após o acusado chegar, ele se identificou como Rafael Leupo, médico. No interior da ambulância, havia dois carimbos com nomes diferentes (fls. 681/686).”



    “Glaucia Cristiane Olavo, fisioterapeuta cardiorrespiratória, contou que foi acionada ao setor de emergência para atender a paciente Vanessa que chegava ao hospital transferida da unidade do Hospital Santa Helena de São Bernardo do Campo. GRAZIANE estava ventilando a vítima manualmente, tendo afirmado à depoente que o ventilador móvel da ambulância não tinha pressão. Relatou, ainda, que durante a troca de aparelhos, percebeu que o cilindro de oxigênio da ambulância estava vazio (fls. 687/695).” 



    “Roberto Rivelino Bandeira, motorista da ambulância afirmou que GRAZIANE se apresentava como médico, utilizando o nome de Rafael, e que já havia feito a remoção de outros pacientes com ele. Na ocasião dos fatos, foi solicitado a realizar a remoção da vítima Vanessa do hospital de São Bernardo à unidade situada em Santo André. Na unidade de São Bernardo, a equipe médica informou a GRAZIANE que Vanessa apresentava quadro clínico estável, em condições de ser removida. O trajeto durou sete minutos. Em certo momento, GRAZIANE pediu ao declarante que fosse mais devagar, pois estava balançando muito. Em seguida, o réu solicitou que Roberto acelerasse. No hospital de Santo André, o depoente auxiliou a retirar Vanessa da ambulância e foi embora com GRAZIANE. Duas horas depois, foram solicitados a realizar o transporte de outro paciente, novamente em uma ambulância UTI. Ao chegarem no Hospital Santa Helena de Santo André, souberam que Vanessa havia falecido. (fls. 696/705).” 



    “Ana Cláudia Rodrigues Lopes Amaral de Souza, médica obstetra do Hospital Santa Helena de São Bernardo do Campo, contou que após o procedimento cirúrgico, Vanessa apresentava quadro clínico estável, tendo passado tal informação à equipe médica da UTI do hospital de Santo André, para o qual Vanessa seria removida, e também ao réu, que se apresentou como médico responsável pela remoção da vítima. GRAZIANE também conversou com o anestesista sobre a situação de Vanessa. Declarou que, durante o trajeto, o réu deveria ter aspirado a vítima imediatamente e, se necessário, ter ordenado a parada da ambulância para realizar o procedimento até estabilizar a paciente (mídia mencionada às fls. 802).” 



    “Paula Fernandes Martins, médica, relatou que recebeu uma solicitação de vaga em UTI para a paciente Vanessa, que seria transferida da unidade do Hospital Santa Helena de São Bernardo do Campo, após uma cirurgia para a retirada parcial do útero. Após o término do procedimento cirúrgico, foi informada pela médica da unidade de São Bernardo que o quadro clínico de Vanessa era estável, aguardando, então a chegada dela na unidade de Santo André. Já quando chegou a Santo André, a vítima havia piorado gravemente e, antes de ser encaminhada à UTI, passou pela emergência, onde foi constatado que ela não estava sendo ventilada. A depoente verificou que a noradrenalina estava fora de bomba, ou seja, não passava pelo dispositivo de controle, e a pressão e a frequência cardíaca de Vanessa estavam alterados. A médica Gabriela, que prestava atendimento a Vanessa na emergência, então, contou à depoente que GRAZIANE deixara a vítima no local e foi embora. Ao ser questionado a respeito do quadro de Vanessa, o acusado respondeu “já passei”, virou as costas e foi embora. A depoente percebeu que Vanessa não estava sendo ventilada e apresentava sintomas de edema agudo de pulmão. Após diversas manobras de reanimação, Vanessa entrou em óbito. No prontuário médico da vítima, nada havia anotado acerca do que ocorrera durante a remoção da paciente, tampouco havia carimbo ou assinatura do médico responsável pelo traslado. GRAZIANE novamente chegou ao hospital na remoção de outro paciente, tendo a depoente questionado o réu sobre o que ocorrera no transporte de Vanessa, ao que ele respondeu que não houve intercorrências. Ao consultar o número de cadastro de CRM e o nome de Rafael Marques Leolpo, utilizados por GRAZIANE, percebeu que se tratava de outra pessoa, tendo acionado a polícia (fls. 839/866).” 



    “Eli Dias da Silva, auxiliar de enfermagem que acompanhou a remoção de Vanessa na ambulância, relatou que GRAZIANE se apresentava como Dr. Rafael. Quando da saída de Vanessa do centro cirúrgico do hospital de São Bernardo, a vítima apresentava quadro clínico estável. Durante o trajeto, Vanessa começou a expelir uma secreção pela boca e o réu passou a ventilar a vítima, o que não surtiu efeito. Na fase inquisitorial, contou que GRAZIANE ficou confuso e não sabia se aspirava ou ventilava a vítima. Já em Juízo, declarou que o réu inicialmente pediu para o depoente aspirar, mas depois disse que era melhor aguardar a chegada no hospital, pois o equipamento da ambulância era fraco (fls. 15/17 e 867/881).” 



    “Oswaldo Roberto Nascimento, médico legista, asseverou que Vanessa entrou em óbito em decorrência de choque hipovolêmico e hemorragia interna (fls. 882/887).” 



    “Gustavo Johnen e Adelano Firmino Braga não presenciaram os fatos (fls. 888/897 e 898/901).” 



    “Cesar Batalha Furtado, companheiro de Vanessa, disse que no dia posterior ao parto, a vítima se queixava de muita dor no abdômen, tendo que se submeter a nova cirurgia. Após a cirurgia, Vanessa foi transferida ao Hospital Santa Helena de Santo André. A genitora de Vanessa acompanhou a vítima na ambulância e o depoente seguiu em outro veículo. Após chegarem na unidade de Santo André, o depoente viu que todos estavam desesperados e a mãe de Vanessa gritava por oxigênio para a vítima. Após alguns instantes, recebeu a notícia da morte da vítima (fls. 902/910).” 



    “Maria Aparecida da Silva Batista, genitora da vítima, acompanhou a remoção da Vanessa na ambulância. Contou que ocupou o banco dianteiro do passageiro e não viu o que aconteceu com a vítima durante o traslado. Apenas ouviu GRAZIANE gritar ao motorista que parasse e, em seguida, pediu para acelerar (fls. 911/915).” 



    “Interrogado, GRAZIANE negou os fatos. Afirmou que conferiu os equipamentos da ambulância antes de se dirigir ao Hospital em São Bernardo do Campo. Vanessa estava entubada, mas apresentava quadro estável para a remoção. Durante o trajeto, a vítima expeliu uma secreção rosácea e o réu pediu a Eli que preparasse o equipamento para aspiração. Contou que logo em seguida chegaram ao hospital e passou o caso à médica Gabriela. Alegou que, naquele momento, Vanessa estava com muita secreção, mas seu quadro clínico era estável (fls. 1009/1030).”



    Da prova oral lançada na decisão de pronúncia, coletada e exposta ao atento crivo das partes e o seu cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do processo é autorizado inferir que estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 413 do Código de Processo Penal.



    A pronúncia, é pertinente ressaltar especialmente aos senhores jurados, encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se com a prova da materialidade do crime doloso contra a vida e apenas indícios da autoria. 



    Confira-se:



    (...)



    Conforme prova oral e material analisadas linhas acima, há indícios, sobretudo nas palavras das testemunhas, da presença do nexo de causalidade entre a conduta do acusado e a morte da ofendida. Isso porque, Graziane teria assumido o risco da produção do resultado morte, ao transportar a paciente na ambulância de UTI, sem conferir previamente o funcionamento dos equipamentos necessários à manutenção dos sinais vitais da vítima e sem ter habilitação para exercer a profissão de médico no Brasil. 



    Acerca da autoria delitiva, segundo a prova oral colhida, mormente os testemunhos de Glaucia, Ana Cláudia e Paula, ao chegar no Hospital Santa Helena em Santo André, o recorrente ventilava a vítima manualmente, dizendo que o ventilador móvel da ambulância não tinha pressão. 



    Conforme o depoimento de Paula, Graziane deixou a ofendida no hospital e, sem maiores explicações, foi embora, sendo que em seu prontuário médico não constava nenhuma intercorrência durante o translado da paciente. Todavia, conforme a prova oral, notadamente o depoimento do auxiliar de enfermagem que acompanhou a transferência e do próprio interrogatório do réu, Vanessa expeliu grande quantidade de secreção pela boca durante o trajeto. 



    Dessa forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir se o réu contribuiu para o evento morte em decorrência de “choque hipovolêmico hemorragia interna pós operatório de histerectomia pós operatório de cesárea” tendo em vista que, segundo o depoimento de Ana Cláudia, médica do Hospital Santa Helena de São Bernardo, o réu deveria ter aspirado a vítima imediatamente e, se necessário, ter ordenado a parada da ambulância para realizar o procedimento até estabilizar a paciente. 



    Essas circunstâncias, portanto, são suficientes para fundamentar a pronúncia do acusado, tal como procedido em primeira instância.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que:



    “Dos trechos transcritos, verifica-se que, para considerar provada a materialidade, o Juízo sumariante amparou-se em diversos elementos de prova e não apenas no laudo pericial, ressaltando, principalmente, a prova oral produzida e demais provas coligadas aos autos. 



    Assim, as instâncias ordinárias consideraram, ainda, as circunstâncias de o paciente ter se identificado como pessoa diversa e de não possuir habilitação para exercer a medicina no Brasil. 



    Cabe destacar também que a prova da materialidade delitiva, no crime de homicídio, pode ser realizada por outros meios que não o laudo pericial, afinal, "nos termos do art. 182 do CPP, o juiz, embora possa sopesar o laudo pericial como prova técnica, não está adstrito às conclusões dele e deve julgar a causa, dentro de seu âmbito de discricionariedade e de livre valoração das provas, à luz das peculiaridades do caso concreto" (AgRg no HC n. 885.405/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024 e AgRg no REsp n. 1.937.154/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 



    Reforço a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus  substitutivo, bem como que não há na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. Nesse aspecto, o acórdão atacado não padece de teratologia. 



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à suficiência da prova da materialidade e autoria delitivas para a pronúncia da recorrente, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente